Tribunal: TJSP
Processo: 1003076-06.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAUDE. Diabete Mellitus tipo 2. Insulina glargina. Ineficácia do tratamento convencional para adequado controle glicêmico da autora afirmado por relatório médico. Fornecimento a cargo do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Recurso provido para julgar procedente a demanda.